Tribunal: TCU
Processo: 033.462/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Jefferson Athayde Coelho Junior, em razão da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Doutorado no Exterior, que exigia o encaminhamento ao CNPq pelo beneficiário, sessenta dias após a conclusão do curso, de comprovação de retorno e permanência no Brasil pelo período de dois anos, conforme regulamentação vigente à época.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Jefferson Athayde Coelho Junior, em razão da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Doutorado no Exterior, que exigia o encaminhamento ao CNPq pelo beneficiário, sessenta dias após a conclusão do curso, de comprovação de retorno e permanência no Brasil pelo período de dois anos, conforme regulamentação vigente à época, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jefferson Athayde Coelho Junior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/10/2004 188.987,77 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência; 9.5. informar aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.